Tribunal: TJES
Processo: 0000963-50.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000963-50.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDETE AGUIAR CEZAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
H
OMICÍDIO
PRIVILEGIADO
QUALIFICADO
E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. D
ECISÃO MANIFESTADAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA.
DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA
P
ENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL
.
INVIABILIDADE.

QUANTUM
DE AUMENTO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. EXASPERAÇÃO.
V
ALORAÇÃO DO VETOR DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA EM FAVOR DO ACUSADO. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO. NECESSIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Verificado que a decisão do Tribunal do Júri não foi manifestamente contrária à prova dos autos, impossível se torna a sua cassação, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania do Júri Popular.

2. Não há falar em legítima defesa se não restou comprovada a ocorrência de agressão injusta, atual ou iminente, inexistindo decisão manifestamente contrária à prova.

3. Se a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, que culminou com a aplicação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo nos autos, deve ser esta mantida.

4. Cabível a alteração do
quantum
de aumento da pena-base pela valoração das circunstâncias judiciais em observância à fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena previsto no preceito secundário do tipo para cada circunstância.

5. Se na terceira fase da dosimetria foi reconhecido o privilégio previsto no art. 121, § 1º, do CP, incabível a valoração do comportamento da vítima na primeira etapa como circunstância judicial favorável, porquanto mais benéfico ao sentenciado o reconhecimento da minorante e em razão do caráter residual dos vetores do art. 59 da Lei Penal, sendo inadmissível a dupla redução/diminuição da reprimenda.

6. Na espécie, em face de pedido expresso formulado pelo Ministério Público na denúncia, é possível a fixação de reparação a título de danos morais, visto que o dano
in re ipsa
dispensa dilação probatória. Todavia, considerando que se trata de valor mínimo e que não há nos autos dados seguros sobre a condição socioeconômica das partes, deve ser reduzido o valor.

7.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:- 06/03/2024

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALDETE AGUIAR CEZAR,
contra a sentença de fls. 364/37, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime de homicídio privilegiado qualificado por meio que gerou perigo comum e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §§ 1º e 2º, III e IV, CP), bem como pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), à pena de 21 (vinte) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima.

Em suas razões recursais (fls. 373/386), a defesa pugna pela cassação da sentença proferida pelo Tribunal do Júri e a submissão do apelante a novo julgamento, ao argumento de que o Conselho de Sentença exarou decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Sucessivamente, no que tange à dosimetria do crime de homicídio, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, pois, no seu entender, não há fundamento para macular as circunstâncias judiciais da “culpabilidade”, “circunstâncias” e “consequências do crime”. Requer, também, seja considerado em favor do apelante a incidência da circunstância do comportamento da vítima, bem como seja readequado o
quantum
de aumento aplicado em decorrência da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Por fim, busca a redução do valor indenização estipulada a título de danos morais.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (fls. 391/404), tendo a Procuradoria de Justiça, nesta instância revisora, opinado no mesmo sentido (id. 6477204).

É o relatório.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):- Doutor Leandro, Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO LEANDRO FREITAS DE SOUSA:-

Obrigado, Excelência. Em primeiro lugar, cumprimento Vossa Excelência, doutor Walace, e cumprimento aos demais Desembargadores na pessoa de Vossa Excelência. Cumprimento o Procurador de Justiça, os serventuários da Justiça, e os advogados aqui presentes, também estendo os meus cumprimentos.

O processo, doutor José Augusto, relator do feito, trata-se de uma apelação de origem da Comarca de Linhares. O recorrente, Valdete Aguiar César, foi condenado pelo Tribunal do Júri no ano passado, a uma pena de 23 anos e 3 meses (vinte e três anos e três messes). E a sentença foi prolata da seguinte forma: condenação de um homicídio privilegiado e qualificado, inciso III e IV, conforme mostram os autos.

O recurso tem dois objetos, doutor José Augusto. O primeiro objeto recursal, trata-se do julgamento dos jurados, em contrariedade a prova dos áudios. Digo isso por qual motivo? O paciente é um senhor de 59 anos de idade, uma pessoa que mora em Linhares há vários anos, nunca teve qualquer passagem criminal, delegacia de polícia, ou enfrentou qualquer processo criminal, é caminhoneiro há décadas no Município de Linhares, trabalha numa grande empresa, e a sua rota é Linhares, e o norte do Estado, especificadamente na região ali de Pinheiros.

No fatídico dia, ele saiu de Linhares pela manhã para levar mamão para Pinheiros, e ao retornar no início da noite, ele foi para a empresa, para poder carregar fruta para no dia seguinte, ele novamente poder levar a mercadoria para a cidade de Pinheiros. E chegando na empresa, ele entregou o caminhão, o caminhão foi carregado, e ao ir embora, ele passou pelo Bairro Linhares 5, e se deparou com um cidadão que estava, conforme consta nos autos, fazendo uso de substância entorpecente, e fazendo uso de bebida alcoólica.

Pediu para ele parar, ele parou, na segunda vez que ele passou, por que ele teria que retornar à empresa para poder pegar a requisição para abastecimento, o rapaz novamente pediu para que ele pudesse parar, e toda essa fala que eu aqui estou utilizando, há nos autos imagem, que foi capitaneado pela defesa, e foi juntado no processo. Ele parou, o rapaz começou a discutir com ele, subiu no estribo do caminhão, o vidro dele estava meio aberto, e começou a dar tapa na cara do meu cliente, gesticulando, dando tapa na cara, ele com o cinto preso, ele não tinha como se sair daquele ato agressivo ali que ele estava sofrendo,

Oito segundos depois, conforme consta nas imagens, ele abaixa, pega a arma e efetua um disparo, um único disparo. E por infelicidade o disparo pegou na cabeça da pessoa, e a pessoa caiu ao chão. Ele deixou o caminhão ligado, saiu pela porta do motorista e foi para sua casa.

A defesa entende perfeitamente, que conforme consta nas imagens que foram gravadas, que encontram-se nos autos, está claro que os jurados julgaram e condenaram ele em contrariedade à prova dos autos. Por quê? Porque está clara a legítima defesa. Ele utilizou dos meios moderados, por que foi um disparo de arma de fogo. A arma tinha cinco munições, era um revólver 38.

Ele utilizou dos meios necessários, por que ao seu dispor era o único objeto que ele tinha para poder se defender. Ele estava preso no cinto de segurança, de uma agressão injusta, atual, para repelir uma injusta agressão que ele sofreu ali ao tomar tapa na cara.

Um senhor de 59 anos de idade, que trabalha, e todo mundo sabe que quem é motorista, enfrenta essa estrada e tem um desgaste psicológico muito grande, e ele se deparou com essa situação.

Foi preso mediante uma decisão de uma prisão temporária, respondeu o processo todo preso. Chegou no dia do júri, foi condenado, conforme relatei para Vossa Excelência.

Então, o primeiro objeto do recurso, é para que ele retorne novamente ao júri popular, para que ele possa ser julgado pela Sociedade Linharense, por que entendemos que os jurados votaram em contrariedade às provas dos autos.

No que tange ao segundo objeto recursal, e tudo isso que estou falando está nos autos, através de imagens que foram gravadas e foram juntadas.

O segundo objeto recursal, é no que tange a dosimetria da pena. O Magistrado de Piso, ao analisar o artigo 59, levou em desfavor do acusado a culpabilidade. E a culpabilidade, o único argumento que o Magistrado utilizou, foi que o tiro foi certeiro, e a intensidade do dolo.

A intensidade do dolo, entendemos que não é motivo suficiente, até por que se ele quisesse efetivamente desferir mais tiros, ele tinha condições para isso e não o fez, foi o único disparo. E o que ele tinha a seu dispor, era a arma de fogo, por que senão, certamente, ele estaria ali na qualidade de vítima, e possivelmente a vítima seria o acusado.

A segunda circunstância judicial que o Juiz utilizou em desfavor do acusado, foi a circunstância judicial do crime, ou seja, utilizou o horário que ocorreu o crime, que foi por volta de 11h50 da noite, às 23h50.

E o horário noturno é por que, certamente, o apelante que trabalha como motorista, estava indo para a sua residência, passou próximo à casa da vítima, e ele não utilizou do horário para poder praticar qualquer crime. Ele simplesmente, entendemos que foi vítima naquela situação.

E a consequência do crime, o Juiz, na sua análise do artigo 59, em desfavor do apelante, também considerou de forma desfavorável.

Há nos autos, Excelência, uma informação da companheira da vítima, e é muito importante analisar o depoimento da companheira da vítima, por que a circunstância judicial que incide sobre o comportamento da vítima, não foi analisada de forma positiva para o apelante.

E no processo nós temos informação, que a vítima era de uma personalidade completamente atípica. Por quê? Porque a própria companheira disse que, quando a vítima era viva, dentro do lar, ele esfregava a faca no seu pescoço, dava a porrada em seus olhos, e mesmo quando ela estava completamente machucada, ele ainda impedia para que ela pudesse buscar socorro em um hospital próximo. A própria esposa da vítima, relata isso no processo, que por diversas vezes ela já foi agredida. E podemos analisar que existem três medidas protetivas contra essa pessoa na comarca de Linhares, inclusive respondendo até processo criminal de lesão corporal contra a sua própria esposa.

E, em consequência, também pedimos para que Vossa Excelência possa readequar o quantum aplicado, em decorrência de cada circunstância judicial desfavorável em relação ao apelante. Por quê?

A orientação do STJ é que a fração seja utilizada um oitavo ou um sexto. E o Magistrado de Piso, ele analisou utilizando critérios que não seguem o entendimento do STJ.

Então, o objeto principal é para que o recorrente, ele possa novamente ser submetido ao Tribunal do Júri, levando em consideração que o julgamento ocorreu em contrariedade as provas dos autos.

Caso esse não for o entendimento de Vossas Excelências, que a pena dele seja readequada para o mínimo legal, levando em consideração ainda, que os jurados acataram a tese do homicídio privilegiado mediante a sustentação da defesa.

Agradeço, muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra ao eminente Desembargador Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (RELATOR):-

Eminente Presidente, cumprimento o nobre advogado.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALDETE AGUIAR CEZAR,
contra a sentença de fls. 364/37, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, condenou o acusado pela prática do crime de homicídio privilegiado qualificado por meio que gerou perigo comum e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §§ 1º e 2º, III e IV, CP), bem como pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), à pena de 21 (vinte) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima.

Em suas razões recursais (fls. 373/386), a defesa pugna pela cassação da sentença proferida pelo Tribunal do Júri e a submissão do apelante a novo julgamento, ao argumento de que o Conselho de Sentença exarou decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Sucessivamente, no que tange à dosimetria do crime de homicídio, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, pois, no seu entender, não há fundamento para macular as circunstâncias judiciais da “culpabilidade”, “circunstâncias” e “consequências do crime”. Requer, também, seja considerado em favor do apelante a incidência da circunstância do comportamento da vítima, bem como seja readequado o
quantum
de aumento aplicado em decorrência da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Por fim, busca a redução do valor indenização estipulada a título de danos morais.

Sobre os fatos, narra a denúncia que:

“
FATO 01
:

Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 18 de fevereiro de 2022, por volta das 00h08min, na Rua Pinheiro, N° 817, próximo ao Restaurante JE, Movelar, Linhares/ES, o denunciado VALDETE AGUIAR CEZAR, com vontade livre e consciente, agindo com vontade de matar, utilizando-se de uma arma de fogo, matou a vítima Alan Alves da Silva, cujas lesões por sua natureza e sede foram a causa eficiente de sua morte.

Consta nos autos que a vítima encontrava-se na sua residência acompanhado de um amigo quando o denunciado passou conduzindo um veículo auto motor, tipo caminhão, com os faróis desligados, motivo pelo qual a vítima o questionou para que acendesse em razão da existência de crianças em via pública. Passado um tempo, o denunciado retornou com o veículo, iniciando-se uma discussão e em seguida efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima, executando-o.

A motivação do crime é torpe, eis que relacionado ao fato da vítima questionar o denunciado para que acendesse os faróis do veículo.

A execução do crime resultou perigo comum, haja vista que poderiam atingir pessoas inocentes que se encontravam nas imediações.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima, eis que o denunciado efetuou disparo de arma de fogo em região sensível do corpo da vítima.

FATO 02
:

Consta, ainda, que, no dia 18 de fevereiro de 2022, por volta das 00h08min, Rua Pinheiro, N° 817, próximo ao Restaurante JE, Movelar, Linhares/ES, o denunciado VALDETE AGUIAR CEZAR, com vontade livre e consciente portava, transportava e mantinha sob sua guarda 01 (uma) arma de fogo tipo revólver, marca Taurus (BRASIL), calibre .38 Special, número de série 833579 sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se nos autos que o denunciado adquiriu e portava a arma de fogo antes da prática do crime praticado contra a vítima Alan.

Registre-se, por fim, que o denunciado praticou os crimes em um estado de calamidade pública, decorrente de urna pandemia denominada COVID-19.”

Pois bem.

No caso, após detido exame dos elementos de provas carreados aos autos, não obstante os judiciosos argumentos da Defesa, vejo que razão não lhe assiste quando pleiteia a cassação do julgamento.

Dúvidas inexistem acerca da materialidade do delito, notadamente pelo boletim unificado (fls. 06/08 – vol. 1), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 16/17 – vol. 1), laudo de exame cadavérico (fl. 51 – vol. 1), auto de apreensão (fl. 84-v – vol. 1), auto de constatação e eficiência de arma de fogo (fl. 85-v – vol. 1), laudo de exame de local do crime (fls. 407/419 – vol. 3), bem como pela prova oral colhida.

No tocante à autoria, verifica-se que o Conselho de Sentença, acolhendo tese ministerial, confirmou que o acusado foi o autor do delito, o que, a meu ver, não contrariou as provas produzidas no processo, ao contrário do que alega a Defesa.

O acusado, em que pese ter exercido o seu direito ao silêncio ao ser interrogado na esfera policial, ouvido em juízo, afirmou que a vítima teria começado as agressões e que sua intenção era atirar para baixo, suscitando, assim, sutil tese de legitima defesa.

No entanto, a versão sustentada pelo réu não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, restando evidenciado que ele, de forma premeditada, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima, agindo com
animus necandi.

O amigo da vítima, Cláudio da Vitória Gama, testemunha ocular do crime, informou como se deu toda a dinâmica dos fatos:

“Que a vítima Alan era seu amigo, e se conheciam há mais de 6 (seis) anos;
Que por volta de 23h30, um caminhão passou com faróis apagados, em velocidade baixa, e Alan tirou satisfação com motorista, dizendo para ele acender os faróis, pois tinham crianças na rua brincando; Que o motorista do caminhão disse então que iria "voltar Ia" depois e foi embora
; Que o motorista do caminhão seguiu, e aproximadamente 10 minutos, passou novamente em frente à casa de Alan, em velocidade baixa, e com os faróis do veículo acesos; Que aproximadamente 2 (dois) minutos depois de passar em frente da casa de Alan;
Que o motorista do caminhão disse a Alan que Alan não era dono da rua, e que iria passar ali em frente quantas vezes quisesse; Que diante disso, Alan e o caminhoneiro começaram a discutir
, trocando ofensas, com palavras de baixo calão como “filho da puta” e “desgraça”;
Que então Alan se aproximou do caminhão, próximo a cabine do motorista, e o depoente ouviu o barulho do disparo, em seguida, viu Alan caindo
; Que foram mostradas fotografias ao depoente, e o
depoente reconheceu o motorista do caminhão, indivíduo que atirou contra a vítima Alan, como sendo VALDETE AGUIAR CEZAR
.” (depoimento ratificado em juízo à fl. 174, de forma áudio visual - conforme transcrição de fls. 179/180 vol. 1) – destaquei.

Corroborando, tem-se o depoimento da testemunha Luana Delgado da Silva, companheira da vítima, informando que presenciou o evento delituoso, apontando o acusado como autor do crime, desta forma:

“Que presenciou o crime;
Que pediu para que o acusado não fizesse aquilo; Que pegou a neném e foi para o quarto; Que depois a vizinha disse que Alan estava morto; Que VALDETE teria efetuado um disparo contra a vítima
; Que em seguida, apôs efetuar o disparo, VALDETE teria abandonado o caminhão no local, e saído correndo; Que perguntado se VALDETE teria dito qual foi motivo dele ter atirado contra vítima, a depoente respondeu que soube que foi por causa dessa discussão do "farol apagado"; Disse que Valdete foi umas três vezes na rua; Disse que na rua tinha diversas crianças brincando.” (depoimento prestado em juízo à fl. 146, de forma áudio visual – conforme transcrição à fl. 180 vol. 1) – destaquei.

Na mesma direção, tem-se, ainda, o depoimento do policial civil Matheus Monteiro dos Santos, que participou da investigação do delito e relatou detalhes do que restou apurado:

“(...) Disse que recorda da apuração do crime;
Disse que participou das investigações; Disse que segundo as testemunhas o motivo da vítima foi uma coisa banal; Disse que as imagens deixam claro que VALDETE passou duas vezes e tinha a possibilidade de não retornar ao local;
Disse que o acusado confessou o crime no DPJ;
Disse que a discussão ocorreu foi porque VALDETE passava com os faróis apagados; Disse que a arma de fogo estava com o acusado; Disse que no trajeto o acusado relatou que foi o autor do crime; Disse que o acusado VALDETE teve a oportunidade de ir embora três vezes
; Disse que a acusado VALDETE estava armado; Que o acusado poderia ter evitado a discussão; Disse que VALDETE teria dito que parou o veículo e falou que a vítima não era dono da rua (...).” (depoimento prestado em sede judicial à fl. 146 de forma áudio visual – conforme transcrição à fl. 180 – vol. 1) – destaquei.

Nesse contexto, não há sequer como reconhecer que o acusado agiu em legítima defesa, não tendo restado por configurados, com a esperada certeza indisputável, os requisitos presentes no artigo 25,
caput
, do Código Penal.

Neste diapasão, entre as versões apresentadas pela Defesa e Acusação, houve por bem o Conselho de Sentença acolher a tese acusatória, não havendo provas que a afastem. Com efeito, uma vez oportunizado aos jurados emitir um juízo de valor acerca da situação a eles relatada, e tendo eles optado por uma das interpretações possíveis sobre a prova apresentada, não caracteriza a decisão como manifestamente contrária à prova dos autos.

Destarte, optando o Júri pela condenação do acusado, com lastro de prova, inviável a cassação da decisão, sob pena de ferir o princípio da soberania dos veredictos (art. 5°, XXXVIII, “c”, da CRFB/88).

Noutro giro, a sentença demanda pequena correção no que se refere à dosimetria da pena do crime de homicídio privilegiado qualificado.

Compulsando a decisão em apreço, verifico que, na primeira fase, o MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri fixou a pena-base do inculpado em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão, tendo em vista a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, a culpabilidade do agente, as circunstâncias e consequências do delito.

No entender da defesa, não houve fundamentação apta a justificar a exasperação das referidas balizas judiciais.

Razão não lhe assiste.

A “culpabilidade” do acusado, de fato, desbordou os contornos do tipo, considerando que o crime foi premeditado, o que, por si só, constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base.

As “circunstâncias” delitivas também não lhe favorecem, porquanto o crime foi praticado durante a madrugada, e em local afastado da região central do Município, o que potencializa a possibilidade de êxito do crime e dificulta a reação e eventual escapatória da vítima, não havendo que se falar, portanto, em fundamentação desarrazoada para o desabono de tal vetor.

No que respeita à valoração negativa das “consequências” do crime, agiu com igual acerto o magistrado. Como bem pontuou na sentença, “
o ofendido deixou 03 (três) filhos menores (o mais novo de aproximadamente dois anos e o mais velho com cerca de nove anos), os quais foram privados de um direito fundamental, consistente na convivência e na relação paterno-filial, sendo possível aferir, ainda, que, em razão da tenra idade, as crianças sequer terão recordações acerca do pai
”.

Todavia, entendo que o
quantum
de pena eleito se deu de maneira exacerbada, assistindo razão a defesa neste ponto.

É certo que a lei não estabeleceu um critério fixo para o aumento da pena-base para cada circunstância judicial avaliada. O magistrado é livre para determinar o quantum de aumento, desde que apresente fundamentação razoável, de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético.

Ocorre que, muito embora não haja previsão legal para a quantidade de aumento promovido na primeira fase da dosimetria, a orientação jurisprudencial majoritária, a qual adoto, aconselha a utilização da fração de 1/8 (um oitavo), do intervalo entre as penas máximas e mínimas cominadas ao crime, para cada circunstância judicial desfavorável. Merece reparos a sentença neste tocante.

Outrossim, o apelante pretende que seja considerada a seu favor, na primeira etapa dosimétrica, a modeladora referente ao “comportamento da vítima”, ao argumento de reprovabilidade de sua conduta.

Todavia, a supradita circunstância foi neutralizada, com adequação na sentença, em vista de que já funcionou para a aplicação de causa especial de diminuição da pena (art. 121, §1º, CP), conforme deliberado pelo Conselho de sentença.

Assim, agiu acertadamente o d. Magistrado ao neutralizar a referida modeladora, a fim de evitar dupla valoração da mesma circunstância.

Com tais considerações, passo, pois, à restruturação da reprimenda
.

Na primeira fase
, diante da presença de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do delito, adotando o critério acima mencionado, fixo a pena-base do recorrente em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase
, concorrendo a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), com a agravante do meio que pudesse resultar em perigo comum (art. 61, II, “d”, CP), o qual foi reconhecido pelo Conselho de Sentença, mas não valorado para a qualificação do delito, pois utilizado o recurso que dificultou a defesa do ofendido para a incidência da qualificadora, promovo a compensação entre ambas, de modo que a pena intermediária permanece inalterada.

Na terceira fase
, presente a causa de diminuição do artigo 121, §1º, do Código Penal, diminuo a pena em 1/6 (um sexto), nos termos da r. sentença primeva, concretizando-a em 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Em razão do concurso material
entre os crimes de homicídio privilegiado qualificado (art. 121, §1º e 2º, III e VI, CP) e porte ilegal de arma fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), somo as penas privativas de liberdade e concretizo, em definitivo, a reprimenda em desfavor do apelante no patamar de
17 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à razão mínima.

Mantenho o
regime fechado
para o início do cumprimento da pena, já que esta foi fixada em
quantum
superior a 08 (oito) anos, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “a”, e §3º, do Código Penal.

Indenização por dano moral.

Por fim, a defesa requer a redução do valor indenizatório fixado na sentença a título de danos morais causados em favor da companheira e para cada um dos três filhos da vítima.

No caso, o Ministério Público requereu na denúncia a reparação dos danos morais causados à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Em relação ao valor arbitrado na origem, R$ 100.000,00 (cem mil reais) em favor de cada um dos citados familiares da vítima, vislumbra-se desproporcional, de modo que deve ser reduzido, haja vista que deve servir como reparação mínima na seara criminal, ficando facultado ao ofendido, se lhe interessar, valer-se de ação de indenização no âmbito cível.

Desse modo, considerando que nada se apurou a respeito da capacidade financeira do réu, o valor da indenização deve ser reduzido para
R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor de cada um dos citados familiares da vítima
, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, mantida a condenação do apelante pela prática dos crimes de homicídio privilegiado qualificado (art. 121, §§1º e 2º, III e IV, CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), readequar o
quantum
de aumento aplicado em decorrência da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, reajustando a reprimenda do réu para o patamar de 17 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima. Reduzo, ainda, o valor mínimo fixado à título de danos morais em favor da companheira e para cada um dos filhos da vítima, para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Mantenho, no mais, os termos da sentença.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Não obstante o brilhantismo do voto de Vossa Excelência, mas, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:- 13/03/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (REVISOR):-

Acompanho o voto do Relator, para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000963-50.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALDETE AGUIAR CEZAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALDETE AGUIAR C
E
ZAR
,

contra a sentença de fls. 364/37, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, condenou o acusado pela prática do crime de homicídio privilegiado qualificado por meio que gerou perigo comum e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §§ 1º e 2º, III e IV, CP), bem como pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), à pena de 21 (vinte) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima.

Em suas razões recursais (fls. 373/386), a defesa pugna pela cassação da sentença proferida pelo Tribunal do Júri e a submissão do apelante a novo julgamento, ao argumento de que o Conselho de Sentença exarou decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Sucessivamente, no que tange à dosimetria do crime de homicídio, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, pois, no seu entender, não há fundamento para macular as circunstâncias judiciais da “culpabilidade”, “circunstâncias” e “consequências do crime”. Requer, também, seja considerado em favor do apelante a incidência da circunstância do comportamento da vítima, bem como seja readequado o
quantum
de aumento aplicado em decorrência da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Por fim, busca a redução do valor indenização estipulada a título de danos morais.

Sobre os fatos, narra a denúncia que:

“
FATO 01
:

Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 18 de fevereiro de 2022, por volta das 00h08min, na Rua Pinheiro, N° 817, próximo ao Restaurante JE, Movelar, Linhares/ES, o denunciado VALDETE AGUIAR CEZAR, com vontade livre e consciente, agindo com vontade de matar, utilizando-se de uma arma de fogo, matou a vítima Alan Alves da Silva, cujas lesões por sua natureza e sede foram a causa eficiente de sua morte.

Consta nos autos que a vítima encontrava-se na sua residência acompanhado de um amigo quando o denunciado passou conduzindo um veículo auto motor, tipo caminhão, com os faróis desligados, motivo pelo qual a vítima o questionou para que acendesse em razão da existência de crianças em via pública. Passado um tempo, o denunciado retornou com o veículo, iniciando-se uma discussão e em seguida efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima, executando-o.

A motivação do crime é torpe, eis que relacionado ao fato da vítima questionar o denunciado para que acendesse os faróis do veículo.

A execução do crime resultou perigo comum, haja vista que poderiam atingir pessoas inocentes que se encontravam nas imediações.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima, eis que o denunciado efetuou disparo de arma de fogo em região sensível do corpo da vítima.

FATO 02
:

Consta, ainda, que, no dia 18 de fevereiro de 2022, por volta das 00h08min, Rua Pinheiro, N° 817, próximo ao Restaurante JE, Movelar, Linhares/ES, o denunciado VALDETE AGUIAR CEZAR, com vontade livre e consciente portava, transportava e mantinha sob sua guarda 01 (uma) arma de fogo tipo revólver, marca Taurus (BRASIL), calibre .38 Special, número de série 833579 sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se nos autos que o denunciado adquiriu e portava a arma de fogo antes da prática do crime praticado contra a vítima Alan.

Registre-se, por fim, que o denunciado praticou os crimes em um estado de calamidade pública, decorrente de urna pandemia denominada COVID-19.”

Pois bem.

No caso, após detido exame dos elementos de provas carreados aos autos, não obstante os judiciosos argumentos da Defesa, vejo que razão não lhe assiste quando pleiteia a cassação do julgamento.

Dúvidas inexistem acerca da materialidade do delito, notadamente pelo boletim unificado (fls. 06/08 – vol. 1), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 16/17 – vol. 1), laudo de exame cadavérico (fl. 51 – vol. 1), auto de apreensão (fl. 84-v – vol. 1), auto de constatação e eficiência de arma de fogo (fl. 85-v – vol. 1), laudo de exame de local do crime (fls. 407/419 – vol. 3), bem como pela prova oral colhida.

No tocante à autoria, verifica-se que o Conselho de Sentença, acolhendo tese ministerial, confirmou que o acusado foi o autor do delito, o que, a meu ver, não contrariou as provas produzidas no processo, ao contrário do que alega a Defesa.

O acusado, em que pese ter exercido o seu direito ao silêncio ao ser interrogado na esfera policial, ouvido em juízo, afirmou que a vítima teria começado as agressões e que sua intenção era atirar para baixo, suscitando, assim, sutil tese de legitima defesa.

No entanto, a versão sustentada pelo réu não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, restando evidenciado que ele, de forma premeditada, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima, agindo com
animus necandi.

O amigo da vítima, Cláudio da Vitória Gama, testemunha ocular do crime, informou como se deu toda a dinâmica dos fatos:

“Que a vítima Alan era seu amigo, e se conheciam há mais de 6 (seis) anos;
Que por volta de 23h30, um caminhão passou com faróis apagados, em velocidade baixa, e Alan tirou satisfação com motorista, dizendo para ele acender os faróis, pois tinham crianças na rua brincando; Que o motorista do caminhão disse então que iria "voltar Ia" depois e foi embora
; Que o motorista do caminhão seguiu, e aproximadamente 10 minutos, passou novamente em frente à casa de Alan, em velocidade baixa, e com os faróis do veículo acesos; Que aproximadamente 2 (dois) minutos depois de passar em frente da casa de Alan;
Que o motorista do caminhão disse a Alan que Alan não era dono da rua, e que iria passar ali em frente quantas vezes quisesse; Que diante disso, Alan e o caminhoneiro começaram a discutir
, trocando ofensas, com palavras de baixo calão como “filho da puta” e “desgraça”;
Que então Alan se aproximou do caminhão, próximo a cabine do motorista, e o depoente ouviu o barulho do disparo, em seguida, viu Alan caindo
; Que foram mostradas fotografias ao depoente, e o
depoente reconheceu o motorista do caminhão, indivíduo que atirou contra a vítima Alan, como sendo VALDETE AGUIAR CEZAR
.” (depoimento ratificado em juízo à fl. 174, de forma áudio visual - conforme transcrição de fls. 179/180 vol. 1) – destaquei.

Corroborando, tem-se o depoimento da testemunha Luana Delgado da Silva, companheira da vítima, informando que presenciou o evento delituoso, apontando o acusado como autor do crime, desta forma:

“Que presenciou o crime;
Que pediu para que o acusado não fizesse aquilo; Que pegou a neném e foi para o quarto; Que depois a vizinha disse que Alan estava morto; Que VALDETE teria efetuado um disparo contra a vítima
; Que em seguida, apôs efetuar o disparo, VALDETE teria abandonado o caminhão no local, e saído correndo; Que perguntado se VALDETE teria dito qual foi motivo dele ter atirado contra vítima, a depoente respondeu que soube que foi por causa dessa discussão do "farol apagado"; Disse que Valdete foi umas três vezes na rua; Disse que na rua tinha diversas crianças brincando.” (depoimento prestado em juízo à fl. 146, de forma áudio visual – conforme transcrição à fl. 180 vol. 1) – destaquei.

Na mesma direção, tem-se, ainda, o depoimento do policial civil Matheus Monteiro dos Santos, que participou da investigação do delito e relatou detalhes do que restou apurado:

“(...) Disse que recorda da apuração do crime;
Disse que participou das investigações; Disse que segundo as testemunhas o motivo da vítima foi uma coisa banal; Disse que as imagens deixam claro que VALDETE passou duas vezes e tinha a possibilidade de não retornar ao local;
Disse que o acusado confessou o crime no DPJ;
Disse que a discussão ocorreu foi porque VALDETE passava com os faróis apagados; Disse que a arma de fogo estava com o acusado; Disse que no trajeto o acusado relatou que foi o autor do crime; Disse que o acusado VALDETE teve a oportunidade de ir embora três vezes
; Disse que a acusado VALDETE estava armado; Que o acusado poderia ter evitado a discussão; Disse que VALDETE teria dito que parou o veículo e falou que a vítima não era dono da rua (...).” (depoimento prestado em sede judicial à fl. 146 de forma áudio visual – conforme transcrição à fl. 180 – vol. 1) – destaquei.

Nesse contexto, não há sequer como reconhecer que o acusado agiu em legítima defesa, não tendo restado por configurados, com a esperada certeza indisputável, os requisitos presentes no artigo 25,
caput
, do Código Penal.

Neste diapasão, entre as versões apresentadas pela Defesa e Acusação, houve por bem o Conselho de Sentença acolher a tese acusatória, não havendo provas que a afastem. Com efeito, uma vez oportunizado aos jurados emitir um juízo de valor acerca da situação a eles relatada, e tendo eles optado por uma das interpretações possíveis sobre a prova apresentada, não caracteriza a decisão como manifestamente contrária à prova dos autos.

Destarte, optando o Júri pela condenação do acusado, com lastro de prova, inviável a cassação da decisão, sob pena de ferir o princípio da soberania dos veredictos (art. 5°, XXXVIII, “c”, da CRFB/88).

Noutro giro, a sentença demanda pequena correção no que se refere à dosimetria da pena do crime de homicídio privilegiado qualificado.

Compulsando a decisão em apreço, verifico que, na primeira fase, o MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri fixou a pena-base do inculpado em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão, tendo em vista a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, a culpabilidade do agente, as circunstâncias e consequências do delito.

No entender da defesa, não houve fundamentação apta a justificar a exasperação das referidas balizas judiciais.

Razão não lhe assiste.

A “culpabilidade” do acusado, de fato, desbordou os contornos do tipo, considerando que o crime foi premeditado, o que, por si só, constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base.

As “circunstâncias” delitivas também não lhe favorecem, porquanto o crime foi praticado durante a madrugada, e em local afastado da região central do Município, o que potencializa a possibilidade de êxito do crime e dificulta a reação e eventual escapatória da vítima, não havendo que se falar, portanto, em fundamentação desarrazoada para o desabono de tal vetor.

No que respeita à valoração negativa das “consequências” do crime, agiu com igual acerto o magistrado. Como bem pontuou na sentença, “
o ofendido deixou 03 (três) filhos menores (o mais novo de aproximadamente dois anos e o mais velho com cerca de nove anos), os quais foram privados de um direito fundamental, consistente na convivência e na relação paterno-filial, sendo possível aferir, ainda, que, em razão da tenra idade, as crianças sequer terão recordações acerca do pai
”.

Todavia, entendo que o
quantum
de pena eleito se deu de maneira exacerbada, assistindo razão a defesa neste ponto.

É certo que a lei não estabeleceu um critério fixo para o aumento da pena-base para cada circunstância judicial avaliada. O magistrado é livre para determinar o quantum de aumento, desde que apresente fundamentação razoável, de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético.

Ocorre que, muito embora não haja previsão legal para a quantidade de aumento promovido na primeira fase da dosimetria, a orientação jurisprudencial majoritária, a qual adoto, aconselha a utilização da fração de 1/8 (um oitavo), do intervalo entre as penas máximas e mínimas cominadas ao crime, para cada circunstância judicial desfavorável. Merece reparos a sentença neste tocante.

Outrossim, o apelante pretende que seja considerada a seu favor, na primeira etapa dosimétrica, a modeladora referente ao “comportamento da vítima”, ao argumento de reprovabilidade de sua conduta.

Todavia, a supradita circunstância foi neutralizada, com adequação na sentença, em vista de que já funcionou para a aplicação de causa especial de diminuição da pena (art. 121, §1º, CP), conforme deliberado pelo Conselho de sentença.

Assim, agiu acertadamente o d. Magistrado ao neutralizar a referida modeladora, a fim de evitar dupla valoração da mesma circunstância.

Com tais considerações, passo, pois, à restruturação da reprimenda
.

Na primeira fase
, diante da presença de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do delito, adotando o critério acima mencionado, fixo a pena-base do recorrente em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda
fase
, concorrendo a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), com a agravante do meio que pudesse resultar em perigo comum (art. 61, II, “d”, CP), o qual foi reconhecido pelo Conselho de Sentença, mas não valorado para a qualificação do delito, pois utilizado o recurso que dificultou a defesa do ofendido para a incidência da qualificadora, promovo a compensação entre ambas, de modo que a pena intermediária permanece inalterada.

Na terceira fase
, presente a causa de diminuição do artigo 121, §1º, do Código Penal, diminuo a pena em 1/6 (um sexto), nos termos da r. sentença primeva, concretizando-a em 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Em razão do concurso material
entre os crimes de homicídio privilegiado qualificado (art. 121, §1º e 2º, III e VI, CP) e porte ilegal de arma fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), somo as penas privativas de liberdade e concretizo, em definitivo, a reprimenda em desfavor do apelante no patamar de
17 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à razão mínima.

Mantenho o
regime fechado
para o início do cumprimento da pena, já que esta foi fixada em
quantum
superior a 08 (oito) anos, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “a”, e §3º, do Código Penal.

Indenização por dano moral.

Por fim, a defesa requer a redução do valor indenizatório fixado na sentença a título de danos morais causados em favor da companheira e para cada um dos três filhos da vítima.

No caso, o Ministério Público requereu na denúncia a reparação dos danos morais causados à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Em relação ao valor arbitrado na origem, R$ 100.000,00 (cem mil reais) em favor de cada um dos citados familiares da vítima, vislumbra-se desproporcional, de modo que deve ser reduzido, haja vista que deve servir como reparação mínima na seara criminal, ficando facultado ao ofendido, se lhe interessar, valer-se de ação de indenização no âmbito cível.

Desse modo, considerando que nada se apurou a respeito da capacidade financeira do réu, o valor da indenização deve ser reduzido para
R$
10.
00
0,00 (dez mil reais), em favor de cada um dos citados familiares da vítima
, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, mantida a condenação do apelante pela prática dos crimes de homicídio privilegiado qualificado (art. 121, §§1º e 2º, III e IV, CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), readequar o
quantum
de aumento aplicado em decorrência da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, reajustando a reprimenda do réu para o patamar de 17 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima. Reduzo, ainda, o valor mínimo fixado à título de danos morais em favor da companheira e para cada um dos filhos da vítima, para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Mantenho, no mais, os termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, pedi vista dos autos e após efetivar a análise não tenho dúvidas em acompanhar o detalhado e judicioso voto de relatoria, dando parcial provimento ao recurso.